Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-62.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800649-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, MARIA NADIEGE CORREA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA, RENTALSERVICE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA SUBSTITUIU A PENHORA REFERENTE UM IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ANTE INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. DESONERAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS ACERCA DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS INVIÁVEL ANÁLISE ACERCA DO EXCESSO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de intempestividade. Rejeitada porque não é possível afirmar que a ciência de uma decisão posterior a que se pretende recorrer implica no conhecimento inequívoco dela, especialmente porque, no caso concreto, para o
decisum
ora agravado não teve expedição eletrônica, ou seja, não teve intimação formal e o simples acesso do advogado, por meio de uma intimação de despacho posterior que o Banco, de forma irrefutável, conheceu do conteúdo da decisão que ora se recorre. Tendo o recorrente observado o prazo de quinze dias úteis contados a partir do peticionamento no processo originário, afastada a intempestividade.

2.

Preliminar de não conhecimento do recurso porque a decisão agravada estaria fora do rol do art. 1.015, CPC. Rejeitada, haja vista que o parágrafo único do mencionado dispositivo legal abre a via do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução, que é a hipótese dos autos.

3.

Preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa. Rejeitada porque o fato de a decisão que ora se discute tenha reproduzido os mesmos argumentos de outra anteriormente proferida, não implica necessariamente na preclusão consumativa do art. 507, CPC, por uma questão principal e simples: as decisões se referem a imóveis distintos. E tendo magistrado apresentado fundamentação a outra já lançada no processo, é cabível a interposição da presente insurgência.

4.

Mérito recursal.
A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que desonerou um imóvel que havia sido ofertado em garantia hipotecária da cédula de crédito bancário executada
.

5.

Nos termos do artigo 835, § 3º do CPC, e ampla jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, havendo bem imóvel hipotecado, garantindo execução de título extrajudicial, tal bem terá preferência para penhora recair.

6.

Embora a preferência seja relativa, é possível

que a penhora recaia em outros bens, a depender das circunstâncias, desde que se garanta a efetividade da execução e atenda à menor onerosidade do devedor.

7.

No caso concreto, não está evidenciado que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) seja mais ou tão eficaz quanto a constrição do bem imóvel dado em garantia hipotecária no contrato que deu origem ao débito, seja em razão do longo tempo de emissão das ações, bem como pela instabilidade de seu valor no mercado, além da avaliação delas ter ocorrido unilateralmente, inviável a aplicação do princípio da menor onerosidade.

8.

Não há que se falar em inadequação da via eleita, porque a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, desde que indicado o valor na cédula, em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente, a teor do art. 28 da Lei 10.931 /04. E como a Execução que originou o presente recurso foi lastreada nesse título é o quanto basta para a propositura da Execução fundada no art. 786, CPC.

9.

No que se refere ao excesso de penhora, inviável sua análise, ao menos neste momento processual, posto que ainda não ocorreu avaliação judicial dos imóveis constritos a fim de saber se eles são suficientes para garantir a execução, nos termos do art. 874, I, CPC

10.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada para restabelecer a hipoteca do imóvel urbano Galpão Comercial localizado na BR-153, Km 04, São Luís/MA, matrícula 31.360, Ficha 199, Livro 02 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de referida cidade. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de execução de título extrajudicial aforada (proc. nº 0812270-14.2018.8.14.0006), ajuizada por BANCO DO BRASIL SA.

A decisão agravada determinou a substituição de um bem imóvel que havia sido penhorado e liberação de garantia hipotecária, nos seguintes termos:

“Assim é que, por tantos motivos diversos que se poderia elencar, mas especialmente - e estes são os fundamentos desta decisão – a existência de garantia em forma de ações (às quais, repetirei mais uma vez, não foram desafiadas por recurso), existência de ainda várias garantias imobiliárias, existência de seis avalistas que respondem com seus bens pessoais, em virtude, ainda, de que é preciso todo o esforço da sociedade para manter operantes nossa economia, com o maior número de empresas abertas, é que DEFIRO o pedido da parte exeqüída para desonrar da penhora e da garantia, o imóvel reclamado pela exeqüída.

ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para desonerar o imóvel arrolado no n. 2 do ID 7136853, página 4, e novamente descrito no ID 53719702, página 3.

OFICIE-SE ao respectivo cartório de registro de imóveis, para que

averbe a liberação da garantia referida.”

No recurso, defende a reforma da decisão agravada porque ordenou liberação de uma garantia real, validamente constituída em contrato celebrado entre as partes. Alega que os executados requereram desoneração do imóvel matrícula nº31.360, do Cartório Registro de Imóveis de São Luís MA, que foi constituído em garantia na Escrituras Públicas de Constituição de Dívida Futura e que, por ter sido concedida anteriormente desoneração de outro imóvel dado em garantia hipotecária, o mencionado bem passou a ser a principal garantia da execução (maior liquidez). Diz que se opôs veementemente a esse pedido, especialmente considerando que as ações do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina) não possuem qualquer liquidez ou valor no mercado, no entanto, ainda assim o juízo singular a ordenou. Sustenta que a decisão agravada deixou de fundamentar a desoneração nas hipóteses legais que permitem a liberação da hipoteca (art. 1.149, Código Civil) e violação ao art. 797 e §3º do art. 835 ambos do CPC, já que deixou de observar a preferência da penhora sobre o bem dado em garantia hipotecária. Sustenta que hipoteca gravada sobre o bem fica apenas registrada na matrícula do imóvel, não impedindo, de modo algum, a livre utilização do imóvel para as atividades da empresa, apenas dificulta que os executados se desfaçam do bem.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada determinando o restabelecimento da penhora e hipoteca de matrícula nº 31.360 do Cartório de Registro de Imóveis de São Luís MA.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Voluntariamente, apenas o executado PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA – ME apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de não conhecimento do recurso por três fundamentos: intempestividade, decisão não abarcada pelo rol do art. 1.015, CPC e preclusão da matéria. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em despacho ID 13069244 determinei que os demais agravados apresentassem contrarrazões e, por meio da petição ID 13115071, manifestaram inteira concordância com os termos da peça acostada pela empresa PROTEC.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da intempestividade.

Neste ponto, aduz o agravado que o Banco tomou conhecimento da decisão que ora se impugna no dia 03.11.2022, posto que, após a prolação desse
decisum
, houve publicação de um outro despacho, cuja ciência eletrônica pela instituição financeira ocorreu justamente nesse dia (03.11.2022) e, sendo esta data o marco inicial para contagem do prazo recursal, o termo final seria o dia 28.11.2022 e como o agravo de instrumento foi protocolizado em 25.01.2023, estaria configurada a intempestividade.

Tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Como visto, a tese defendida pelo recorrido é que o agravante teve ciência inequívoca da decisão que ordenou a desoneração do segundo imóvel quando intimado de outro despacho prolatado posteriormente à decisão ora em debate.

Sobre a ciência inequívoca das decisões nos processos eletrônicos, como no caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça,
em diversas oportunidades,

manifestou-se no sentido de ser necessário ficar indene de dúvidas de que o interessado tinha conhecimento do teor da decisão.

Compulsando os autos originários, especificamente na aba expediente, tem-se o seguinte:

1)

a decisão objeto deste recurso (ID 79091198 - Pág. 7) prolatada em
07/10/2022
,
sequer
foi publicada no Diário da Justiça ou houve expedição eletrônica para as partes envolvidas.

2)

Posteriormente, em 13/10/2022, o juízo de origem proferiu outra decisão determinando que a avaliação dos bens (ações e imóveis penhorados) ocorreria nos autos dos embargos à execução (ID 79289411 - Pág. 1).
Para esta última decisão, foi expedida intimação eletrônica para a instituição financeira, cujo registro de intimação ocorreu no dia 03/11/2022
. Dias depois,
mais precisamente no dia 29/11/2022
, o Banco requereu expedição de certidão para atestar a data da intimação da ordem de desoneração da hipoteca do já citado imóvel (ID 82688863 - Pág. 1)
.

3)

Retornado os autos ao gabinete do magistrado singular, este declarou a desnecessidade de conclusão, posto que a confecção de certidão seria ato de competência do diretor de secretaria (ID 84757239).

4)

No ID 85067492 consta certidão da secretaria da vara atestando ausência de intimação da decisão que desonerou o imóvel.

Na hipótese dos autos, não há como afirmar, ainda que tenha saído uma intimação eletrônica de outro despacho posterior à decisão que se pretende recorrer, que o Banco teve conhecimento inequívoco da decisão que desonerou o imóvel matrícula nº 31.360 do Cartório de Registro de Imóveis de São Luís MA, haja vista a impossibilidade de aplicar a mesma lógica do processo físico para processo eletrônico.

Nos autos físicos, quando o advogado fazia carga, estava clara a ciência de todas as decisões proferidas antes da retirada do processo em secretaria. No PJE, não se tem como afirmar que a ciência de uma decisão posterior a que se pretende recorrer implica no conhecimento inequívoco dela, especialmente porque, no caso concreto, para o decisum ora agravado não teve expedição eletrônica, ou seja, não teve intimação formal e o simples acesso do advogado, por meio de uma intimação de despacho posterior não induz, de forma irrefutável, que o Banco conheceu do conteúdo da decisão que ora se recorre.

Ademais, importante destacar que o recorrente considerou como
termo inicial
para contagem do prazo de interposição deste recurso o dia
29/11/2022 (terça-feira)
– oportunidade em que se manifestou nos autos requerendo expedição de certidão de intimação da decisão agravada e, aí sim, restou evidenciado o conhecimento inequívoco – que, após a contagem dos quinze dias úteis, verifica-se a tempestividade, posto que
a interposição ocorreu no dia 25/01/2023 (quarta-feira)
, último dia do prazo, excluídos o feriado do dia 08/12/2022, ponto facultativo do dia 09/12/2022, recesso forense e férias dos advogados.

Com essas razões, REJEITO a preliminar de intempestividade.

2.

Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção ante ausência de hipótese legal do art. 1.015, CPC.

Nesse quesito, alegam os recorridos que a decisão agravada não consta do rol do 1.015, CPC e, portanto, não poderia ser desafiada pelo presente recurso.

Sem maiores discussões a respeito desse argumento, mas considerando que o parágrafo único do mencionado dispositivo legal abre a via do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução, que é a hipótese dos autos, inviável acolher o inconformismo dos agravados.

Outrossim, o fato de a dívida perseguida na execução esteja garantida, não retira a oportunidade do Banco em se insurgir contra decisão que substituiu a penhora e desonerou a hipoteca de um imóvel dado em garantia da cédula de crédito bancário objeto do feito executivo, posto que patente seu conteúdo decisório.

Por esses motivos, igualmente REJEITO a preliminar.

3.

Preliminar de não conhecimento do recurso em razão de preclusão da matéria impugnada.

Por fim, sustentam a preclusão da matéria sobre a legalidade ou legitimidades das penhoras que recaíram sobre diversos bens ainda no início da execução, pois deveriam ter sido suscitadas em época própria, quando foram deferidas e constituídas no ano de 2019.

Sem razão os recorridos.

Sabe-se que o art. 507, CPC traz vedação à parte para discutir no curso do processo as questões já decididas em virtude da preclusão.

No caso dos autos, os executados ofereceram como garantia da execução as já mencionadas ações do Banco do Estado do Santa Catarina e por conta do valor dessas ações requereram a compensação da dívida executada e a substituição de todas as garantias reais firmadas na cédula de crédito emitida pela empresa executada.

Na data de 08/11/2019, o juízo de origem, em sede de tutela antecipada, deferiu
parcialmente
o pedido de substituição da garantia real que recaía sobre a sede da empresa executada situada na BR-316, Km 07, Ananindeua/PA, matrícula 13288, Ficha 01, Livro 02, no 1º Ofício de Registro de Imóveis e Notas Farias Neto, considerando a razoável probabilidade das ações do Banco do Estado de Santa Catarina terem validade e valor suficientes para garantir o crédito, somado ao fato do título exequendo ter outras garantias reais e pessoais, privilegiando a menor onerosidade do devedor.

De fato, para esta decisão, mesmo após a regular intimação, não houve interposição do devido recurso específico para discutir a desoneração do mencionado bem. Na realidade, o que ocorreu foi que, posteriormente, o juízo de origem proferiu decisão esclarecendo ao Tabelião sobre quais matrículas deveriam incidir a retirada da hipoteca e, contra esse ato decisório é que foi interposto agravo de instrumento visando a reforma da determinação de baixa da garantia real, sendo que referida insurgência foi considerada intempestiva.

Mais adiante, em 07/10/2022, o magistrado singular, em atenção a novo requerimento de desoneração de mais um imóvel, autorizou outra vez a retirada da hipoteca de mais um imóvel, o que está sendo discutido neste recurso, reproduzindo os mesmos argumentos da primeira decisão acima mencionada.

Ora, o fato de a decisão que ora se discute tenha reproduzido os mesmos argumentos de outra anteriormente proferida, não implica necessariamente na preclusão consumativa do art. 507, CPC, por uma questão principal e simples: as decisões se referem a imóveis distintos. E tendo magistrado apresentado fundamentação a outra já lançada no processo, é cabível a interposição da presente insurgência.

Por estas considerações, REJEITO a preliminar.

Ultrapassadas essas questões e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o presente Agravo de Instrumento deve ser conhecido.

4.

Mérito recursal.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que desonerou o imóvel de matrícula nº 31.360 do Cartório de Registro de Imóveis de São Luís MA, sob o argumento de que a cédula de crédito executada estava garantida por hipoteca de vários outros imóveis, seis avalistas, além de entender necessário que toda a sociedade empreenda esforço para manter operante nossa economia com o maior número de empresas abertas, somado ao fato de, em decisão anterior, ter aceito a substituição da garantia real na sede da empresa pelas ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial emparelhada com a Cédula de Crédito Bancário Nº 22/01126-9, emitida em 02/12/2016 por PROTEC – PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, no valor de R$ 26.330.970,91 (vinte e seis milhões trezentos e trinta mil novecentos e setenta reais e noventa e um centavos) – atualizado até 28/09/2018 e com garantia hipotecária de nove imóveis descritos no feito executivo, além de garantia pessoal de seis avalistas.

Conforme já mencionado no exame da preliminar de preclusão, desses nove imóveis, apenas a sede da empresa houve substituição da garantia real gravada sobre esse bem pelas ações do Banco do Estado de Santa Catarina. Posteriormente, foi lavrado Termo de Penhora dos demais imóveis que garantiram a cédula de crédito executada.

Em novo requerimento, os executados pleitearam a retirada da penhora do imóvel urbano Galpão Comercial localizado na BR-153, Km 04, São Luís/MA, matrícula 31.360, Ficha 199, Livro 02 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São Luís, argumentando que, além da execução continuar garantia pelos outros sete imóveis, foi oferecido como garantia ações do Banco do Estado de Santa Catarina avaliadas em vinte e oito milhões, cujo valor já supriria o valor da dívida discutida do processo de execução. Outra fundamentação lançada pelos executados foi que os imóveis gravados à cédula de crédito possuíam menos liquidez em relação às ações. Tal pedido foi concedido na decisão que ora se discute.

Não obstante as razões expostas pelo juízo singular na decisão agravada acerca do questionável procedimento do Banco do Brasil, incorporador das ações do Banco do Estado de Santa Catarina, em proceder com a liquidação desses títulos, tenho que a decisão padece de reforma.

Nos termos do artigo 835, § 3º

[1]
do CPC, e ampla jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

[2]
, havendo bem imóvel hipotecado, garantindo execução de título extrajudicial, tal bem terá preferência para penhora recair. Não desconheço que tal preferência é relativa, podendo a penhora recair em outros bens, a depender das circunstâncias, desde que se garanta a efetividade da execução e atenda à menor onerosidade do devedor.

No caso em tela, os agravados, até o momento, não demonstraram que a penhora das ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina seja mais ou tão eficaz quanto a constrição do bem imóvel dado em garantia hipotecária no contrato que deu origem ao débito, seja em razão do longo tempo de emissão das ações, bem como pela instabilidade de seu valor no mercado, sem contar que o cálculo de atualização monetária apresentados pelos recorridos foi realizado de forma unilateral e que será objeto de perícia judicial (tanto que o juízo de piso já anunciou que irá deferir a prova técnica nos autos dos embargos à execução). Com isso, tenho que não caber, por ora, a aplicação do princípio.

Este Relator, conduziu o acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de agravo de instrumento n.º 0807398-37.2019.814.0000, julgado em 21.07.2020 e publicado em 24/07/2020, cuja ementa restou assim vazada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CAUTELAR DEFERIDA.
GARANTIA DA DÍVIDA. AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPRESTABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A LIQUIDEZ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia do recurso diz respeito a liquidez das ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), necessária para lhe garantir idoneidade a servir como caução de dívida controvertida em juízo e assim preencher os requisitos previsto no artigo 300, do CPC, a justificar a tutela cautelar de urgência.

2.
A idoneidade das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina para garantir dívidas é controversa, pois não há certeza sobre a sua liquidez, ainda mais por se tratar de instituição bancária extinta e de ações emitidas a longo tempo, cuja mudanças de moeda e planos econômicos pode afetar o seu valor
.

3. A dúvida sobre a liquidez do título apresentado, o torna imprestável para garantir a dívida que a parte pretende discutir em juízo. A ausência de certeza sobre o título ser líquido, impõe um risco de dano reverso ao credor que poderá ficar impedido de buscar o seu crédito pelos meios coercitivos legais, tendo em mãos uma garantia inútil.

4. Medida Cautelar que deve ser indeferida.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

Nas contrarrazões, os executados não trazem um argumento sequer sobre a liquidez das ações do Banco do Estado de Santa Catariana.

Sustentam apenas duas teses para manutenção da decisão agravada: a primeira de inadequação da via eleita, visto que, como se trata de hipoteca, a ação intentada deveria ser execução hipotecária e não execução de título extrajudicial de cédula de crédito bancário; a segunda seria o evidente excesso de garantia, seja pelos demais sete bens imóveis dados em garantia hipotecária do título, seja pelas ações do Banco do Estado de Santa Catarina.

Com relação à inadequação da via eleita, tenho não comportar acolhimento. Digo isso, porque a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, desde que indicado o valor na cédula, em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente, a teor do art. 28

[3]
da Lei 10.931 /04. E como a execução que originou o presente recurso foi lastreada em cédula de crédito bancário é o quanto basta para a propositura da execução fundada no art. 786, CPC.

No que se refere ao excesso de penhora, inviável sua análise, ao menos neste momento processual, posto que ainda não ocorreu avaliação judicial dos imóveis constritos a fim de saber se eles são suficientes para garantir a execução.

Veja-se que o próprio artigo 874, I,

[4]
do CPC estabelece que, após a avaliação, poderá o juiz, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar reduzir a penhora aos bens suficientes a garantir o crédito exequendo.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
LHE DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada para restabelecer a hipoteca do imóvel urbano Galpão Comercial localizado na BR-153, Km 04, São Luís/MA, matrícula 31.360, Ficha 199, Livro 02 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de referida cidade.

Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando a análise do mérito recursal.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 835, §3º. § 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

[2]

[3]
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

[4]
Art. 874.
Após a avaliação
, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Belém, 18/04/2023